Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ARTIGO 485, III, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta.
2. A ausência de intimação pessoal ou por meio do sistema ‘parceiros para expedição eletrônica’ fere os termos do §1o do art. 485, do CPC.
3. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de “Normas Fundamentais do Processo Civil”, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes.
4. Recurso conhecido e provido.